Tribunal: STF
Processo: Rcl 87526
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Zampoli Ferreira alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso usurpado, no Processo n. 0004967-33.2009.8.11.0021, a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto no âmbito daquele Tribunal.



    Narra ter interposto agravo interno da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário.



    Afirma que a decisão reclamada conclui pela inadequação da interposição de Agravo Interno e não conheceu do recurso, por ser manifestamente incabível.



    Sustenta que o TJMT, ao exercer o juízo de admissibilidade, usurpa a competência do STF para julgar o ARE.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, de modo a que seu recurso extraordinário seja encaminhado a esta Corte para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que não conheceu do agravo e negou seguimento ao recurso extraordinário: 



    ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA AGRAVO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0004967- 33.2009.8.11.0021 AGRAVANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA AGRAVADA: CRISTINA DA SILVA ROCHA AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0004967-33.2009.8.11.0021 AGRAVANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA AGRAVADA: CRISTINA DA SILVA ROCHA 



    Vistos. 



    Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça e Agravo ao Supremo Tribunal Federal (id 316745396 e 316745398), ambos interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Vice-Presidência (id 313276888) que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 



    É a síntese. 



    Decido. 



    Consoante se depreende dos autos, a parte agravante foi intimada para comprovar, de forma cabal, a sua hipossuficiência, momento em que foi realizada somente a juntada de petição informando estar sem crédito no país inteiro, anexando extratos do SERASA e SPC, sendo indeferida por esta Vice-Presidência. 



    Após, a parte recorrente interpôs agravo ao STJ e ao STF. Nos termos do artigo 1.042 do CPC, “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n.) 



    Logo, ante a inexistência de decisão que inadmite Recurso Especial e Recurso Extraordinário, não há falar, por conseguinte, em cabimento do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o que revela a sua manifesta inadmissão. 



    Impende salientar que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, consoante jurisprudência do próprio STJ. 



    No caso, o recurso previsto no art. 1.042 do CPC foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, e não contra inadmissão de recurso extraordinário. Ausente o pressuposto jurídico para interposição do instrumento, não há que se falar em usurpação da competência desta Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente